Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-33.2014.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000742-33.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – CONCLUSÃO DA OBRA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL –
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA -
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA -
PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

2. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

4. Tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório, se faz necessário a dilação do prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Arom Olímpio Pereira
, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
0000742-33.2014.8.11.0008, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na construção, instalação, alocação de equipamentos e adequado funcionamento de escola na Comunidade Indígena Bauixiu, no Município de Barra do Bugres/MT.

Em seu recurso, argui que pela leitura do Supremo Tribunal Federal, a separação dos poderes não é estanque, absoluta, de modo que o Judiciário tem autonomia para intervir em políticas públicas, impondo obrigações ao Poder Executivo, desde que: 1°) exista circunstância excepcional, emergencial, que demonstre “grave” violação ao “núcleo essencial” de direitos fundamentais ou o denominado “mínimo existencial”, por ação ou omissão das autoridades públicas; e 2°) não se imponha uma única solução quando existem várias possíveis. Assim, no presente caso, resta evidente que não há qualquer omissão do Estado, uma vez que as obras foram devidamente iniciadas. Todavia, intercorrências com a empresa contratada para realizar a obra, alheias a vontade da administração pública, acabaram por atrasar sua conclusão.

Assevera que o Poder Executivo passa por uma grande crise financeira, desde 2016, cujo déficit supera o valor de dois bilhões de reais.

Expõe que pela reconhecida teoria da reserva do possível, em sendo inúmeras as necessidades públicas, muitas de equivalente quilate, a serem satisfeitas pelo Administrador, e em sendo limitados os recursos, imperiosa se faz o uso de critérios de escolha para o emprego de verbas.

Defende a impossibilidade de cumprimento do pleito ministerial em face do curto prazo assinalado pelo juízo de origem.

Sustenta que deve ser reformado o capítulo da sentença relativo à multa imposta ao Poder Público.

Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença prolatada, ou, subsidiariamente, conceder a dilação do prazo estipulado para o cumprimento da sentença.

Contrarrazões no sentido de não conhecer o recurso de Apelação, uma vez que intempestivos, ou, subsidiariamente, desprover o apelo. [id. 8567093 e 8567094]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do apelo – id. 7925213 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação, o qual visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que

julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na construção, instalação, alocação de equipamentos e adequado funcionamento de escola na Comunidade Indígena Bauixiu, no Município de Barra do Bugres/MT.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou em
14/02/2014,
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
0000742-33.2014.8.11.0008, em face do
ESTADO DE MATO GROSO
,

com o escopo de impor-lhe obrigação de adotar providências para concluir a construção na Escola Estadual José Mariano, localizado na comunidade de Baixius.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Julgo Procedente o pedido do item c.i) para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na construção, instalação, alocação de equipamentos e adequado funcionamento da escola na Comunidade indígena Bauixiu, no Município de Barra do Bugres/MT.

O Estado terá o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar que destinou os recursos necessários, devendo fazer prova da construção (cujo projeto já foi elaborado) em 180 (cento e oitenta) dias após a disponibilização da verba. ”

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

O Estado apela sustentando, em breve síntese, violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e reserva do possível.

Com efeito, sabe-se que o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional supracitada em seu artigo 4o, bem como em seu artigo 53 dispõe que
“a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.

Dessa forma, as normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

In casu
, conforme documentos que acompanham a inicial, percebe-se
que a construção da Escola Estadual José Mariano, localizada na Comunidade do Baixius, Município de Barra do Bugres, ainda não foi concluída e que tal construção deveria ser concluída em setembro de 2011, conforme consta da placa da obra, bem como
se verifica a precariedade do local onde as aulas estão sendo ministradas.

Nota-se ainda que para ir ao banheiro ou beber água, os estudantes precisam caminhar mais de 150 metros até uma casa onde estão instalados, de forma improvisada, apenas dois banheiros. Tal situação é agravada com a chuva, que além de alagar a sala de aula, deixa os cadernos dos alunos molhados, conforme se extrai dos documentos juntados às fls. 20.

Ora, o artigo 98 do ECA dispõe que
“as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na referida lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado
”.

Desse modo, diante da omissão da Administração Pública em providenciar, voluntariamente, as adequações necessárias para resguardar o direito fundamental à educação, mostra-se possível a intervenção do Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (destaquei)

(STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, situação evidenciada no caso em apreço.

(N.U 0002024-27.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL “LUCAS PACHECO DE CAMARGO”, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DO ATO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado constitucionalmente, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

(N.U 1006700-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL — ACESSO À EDUCAÇÃO — DIREITO FUNDAMENTAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

[...]
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.
[...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

Recurso não provido.

(N.U 1010696-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Ademais, insta consignar que compelir o ente estadual a providenciar a reforma do estabelecimento escolar não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar o ente público de sua obrigação, sobretudo porque, no caso, inexiste comprovação da referida alegação, pautando-se o Estado em fundamentações genéricas, sem qualquer embasamento concreto.

No tocante à multa cominatória fixada, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

EMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prazo assinalado 180 dias para a conclusão da obra, merece reforma nesse ponto a sentença, uma vez que dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque se submete à obrigatoriedade do processo licitatório, penso que se mostra exíguo.

Mostrando-se exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta pelo magistrado, deve a sentença ser reformada neste ponto, para tão somente dilatar o prazo estabelecido para 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão.

Partindo dessas premissas, diante da omissão do Poder Público, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a multa aplicada, e

para
dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020